Tribunal: STF
Processo: RE 93947
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. NOTA PROMISSORIA. EXTINÇÃO DE "CAUSA DEBENDI".
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 267, VI, E PARAGRAFO
3., DO C.P.C., UMA VEZ QUE A QUESTÃO DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA FOI
SOLVIDA A LUZ DE INTERPRETAÇÃO DADA AOS TERMOS DA INICIAL.
POR HAVER DECIDIDO QUE DEIXARA DE EXISTIR A CAUSA DE ATRIBUIÇÃO
PATRIMONIAL EM QUE SE BASEAVA A NOTA PROMISSORIA EM QUESTÃO, O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VIOLOU O ARTIGO 1257 DO CÓDIGO CIVIL, MATÉRIA
INVOCADA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A LUZ DE CONCEITOS JURIDICOS
OUTROS, COMO O DE CAUSA DE NEGÓCIO JURÍDICO EM CONTRAPOSIÇÃO A
MOTIVO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS A SUB-ROGAÇÃO E A
COMPENSAÇÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.